Tribunal: TJMT
Processo: 1030516-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030516-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (EMBARGANTE), JORGE ANTONIO BALDO - CPF: 175.488.880-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (EMBARGANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADAIR CESAR MARTINI - CPF: 592.390.269-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. OMISSÕES PARCIALMENTE ACOLHIDAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo a embargos à execução de obrigação de entregar produto agrícola, por ausência de caução idônea e necessidade de dilação probatória quanto à alegação de vício de vontade no título executivo. Sustentação de omissões e contradições no julgado, com requerimento de atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão quanto ao padrão probatório exigido para a concessão de tutela provisória; (ii) saber se houve omissão na análise do alegado excesso de execução; (iii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar a Súmula 84 do STJ e a validade da garantia ofertada; e (iv) saber se houve omissão quanto à tese de mitigação dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

O acórdão não exigiu padrão probatório superior ao legal, tendo apenas afastado a incidência da tutela de evidência diante da controvérsia fática. Inexistência de contradição.

A omissão quanto ao excesso de execução foi reconhecida, mas sua análise não altera o resultado do julgamento, diante da ausência de garantia idônea.

Foi reconhecida omissão quanto à menção à Súmula 84 do STJ, mas sua inaplicabilidade decorre da ausência de registro e avaliação formal do imóvel oferecido em caução.

A omissão quanto à tese de mitigação dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC foi acolhida, mas a rejeição dessa tese já estava implícita na fundamentação.

O parecer do Ministério Público, embora relevante, possui natureza opinativa, não vinculando o juízo, que decide com base na sua convicção formada à luz do conjunto probatório e das normas aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão quanto às omissões reconhecidas, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. O tribunal não está vinculado ao parecer do Ministério Público, que possui natureza opinativa. 2. A ausência de caução idônea impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que reconhecidas omissões no acórdão. 3. A análise de omissões em embargos de declaração não implica, por si só, a modificação do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 311, 919, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC, art. 1.245,
§1o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, representado por sua inventariante Rosicléia Marcondes Volobueff Elegda, contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1030516-32.2025.8.11.0000, oriundo dos autos principais de Embargos à Execução n.o 1004095-79.2025.8.11.0040, em que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução de obrigação de entrega de 20.216 sacas de soja, com base em instrumento particular de confissão de dívida firmado em 20 de setembro de 2018.

A decisão combatida indeferiu o efeito suspensivo sob o fundamento de ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1o, do CPC, notadamente a inexistência de caução idônea, pois o imóvel apontado como garantia não se encontra registrado em nome do
de cujus
, tampouco foi formalmente avaliado, além de considerar que a alegação de vício de vontade na formação do título dependeria de dilação probatória, sendo inaplicável a tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC.

Inconformado, o embargante aponta vícios de omissão e contradição, elencando, em síntese: (i) suposta contradição entre a exigência de “evidência incontestável do direito” e o padrão legal de “probabilidade do direito” exigido para a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 e art. 919, §1o, CPC), aduzindo que o acórdão teria elevado indevidamente o standard probatório, em contrariedade à jurisprudência e ao parecer favorável do Ministério Público; (ii) omissão quanto à análise dos argumentos de excesso de execução, notadamente quanto à alegada ausência de cessão de crédito referente às Cédulas de Produto Rural (CPRs) e à controvérsia sobre os juros de mora aplicados; (iii) omissão e contradição na avaliação da idoneidade da garantia oferecida, consistente em imóvel objeto de escritura pública não registrada, com fundamento no art. 1.245, §1o, do CC, sem considerar a aplicação da Súmula 84 do STJ e o parecer ministerial que corroborava a validade da caução; (iv) omissão quanto à tese de mitigação dos requisitos cumulativos para concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme precedentes citados e parecer do Ministério Público.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos (infringentes), para que o acórdão seja integrado e reformado, com a consequente concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nas contrarrazões de id. 337155867, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Muito embora se reconheçam algumas omissões pontuais no v. acórdão embargado, notadamente quanto à análise expressa de fundamentos invocados pelo embargante, como o alegado excesso de execução, a aplicabilidade da Súmula 84 do STJ e a tese de mitigação dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, o acolhimento dos presentes embargos de declaração não se presta a infirmar a conclusão já adotada por este Colegiado.

Trata-se, em verdade, de tentativa inócua de rediscutir matéria decidida com base em fundamentos objetivos e autônomos, notadamente a ausência de caução idônea, cuja insuficiência, por si só, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, ainda que sanadas as omissões apontadas, o resultado do julgamento permanece incólume, razão pela qual se impõe o acolhimento parcial do recurso, tão somente para fins de integração do julgado e eventual prequestionamento.

Dito isso, passo à análise dos pontos suscitados nos aclaratórios.

De início, afasto a alegada contradição interna no acórdão embargado quanto ao uso da expressão “evidência incontestável do direito” para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Com efeito, a menção ao referido padrão probatório não se deu no contexto da tutela provisória de urgência disciplinada pelo art. 300 e pelo art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, mas sim ao rechaçar, com a devida fundamentação, a incidência da tutela de evidência prevista no art. 311 do mesmo diploma legal. O acórdão embargado jamais exigiu certeza absoluta ou prova plena do direito alegado para fins de tutela de urgência. Ao contrário, limitou-se a reconhecer que a alegação de vício de vontade na constituição do título executivo, por depender de dilação probatória e estar inserida em contexto fático controvertido, não atrairia a incidência da tutela de evidência.

Curioso, para dizer o mínimo, é o comportamento argumentativo do embargante, que, ao tempo em que sustenta nas razões do agravo a omissão do juízo de origem quanto à análise da tutela de evidência, nos moldes do art. 311 do CPC, passa agora, em sede de embargos de declaração, a alegar contradição no acórdão por suposta confusão com os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do mesmo diploma.

Em outras palavras, postula-se, inicialmente, a aplicação da tutela de evidência e, ato contínuo, censura-se o acórdão por, supostamente, ter exigido mais do que a probabilidade do direito. A estratégia dialética é engenhosa, mas logicamente inconsistente.

Ademais, cumpre destacar que este Tribunal não está adstrito ao parecer exarado pelo Ministério Público. Embora revestido de relevância institucional e técnica, o parecer ministerial possui natureza opinativa, servindo como elemento de convencimento, mas não como diretriz vinculante à atuação jurisdicional. A formação do juízo colegiado, por imposição constitucional (art. 93, IX, da CF/88), é regida pela independência funcional dos magistrados, os quais devem fundamentar suas decisões com base na interpretação do direito aplicável e na análise crítica dos elementos constantes dos autos, ainda que em sentido diverso da manifestação do
Parquet
.

Não se vislumbra, pois, qualquer antagonismo lógico entre os fundamentos adotados, razão pela qual não há falar em contradição a ser sanada.

No que se refere às omissões apontadas, estas dizem respeito, em síntese, aos seguintes aspectos: (i) ausência de análise dos fundamentos relativos ao excesso de execução, envolvendo a suposta ausência de cessão das CPRs e a controvérsia quanto à incidência dos juros de mora; (ii) omissão quanto à Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, mencionada pelo embargante e pelo Ministério Público em parecer; (iii) ausência de manifestação sobre a tese de mitigação dos requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC, também sustentada nos autos.

No que toca ao item (i), reconhece-se que o acórdão não enfrentou de forma explícita os argumentos relativos ao excesso de execução. Todavia, a omissão ora sanada não é capaz de alterar a conclusão adotada, porquanto tais fundamentos, ainda que acolhidos em tese, não elidem o fato de que a execução não se encontrava devidamente garantida, elemento objetivo e indispensável à concessão do efeito suspensivo.

Trata-se, pois, de questão que poderia, no máximo, reforçar o
fumus boni iuris
, sem, contudo, suprir a ausência de caução formal e suficiente. Assim, acolho a omissão apenas para registrá-la, sem efeitos modificativos.

Quanto ao item (ii), de fato, não houve menção expressa à Súmula 84 do STJ no corpo do voto condutor. Todavia, a inaplicabilidade do referido enunciado se extrai de forma lógica e implícita da fundamentação expendida, a qual destacou a ausência de registro do imóvel, de avaliação judicial e de suficiência da garantia prestada.

Ressalte-se que a súmula em comento trata da proteção possessória em sede de embargos de terceiro, hipótese fática distinta da que ora se analisa, em que se exige garantia formal e juridicamente eficaz para fins de suspensão da execução.

Ainda assim, reconheço a omissão quanto à menção da súmula, para o fim exclusivo de integração do julgado e eventual prequestionamento, sem, no entanto, qualquer repercussão prática no resultado do julgamento.

Por fim, quanto ao item (iii), também procedente a alegação de que o acórdão deixou de se manifestar, de maneira expressa, sobre a tese de mitigação dos requisitos cumulativos do art. 919, §1o, do CPC, conforme sustentado pelo
Parquet
e pelo embargante. Ainda assim, impende registrar que a fundamentação adotada pela Turma Julgadora foi clara ao reafirmar a natureza cumulativa e inderrogável dos requisitos legais exigidos para concessão da medida suspensiva, o que, por si só, denota a rejeição tácita da referida tese.

Não obstante, acolho a omissão pontualmente, apenas para afirmar, de modo explícito, que este Relator não vislumbrou no caso concreto situação excepcional apta a ensejar a mitigação da norma, sobretudo diante da ausência de qualquer caução válida.

Assim, o suprimento das omissões ora reconhecidas se dá exclusivamente para fins de integração do julgado e de prequestionamento, não se justificando a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Dessa forma, o v. acórdão embargado permanece substancialmente hígido, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo qualquer vício capaz de justificar a modificação do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para o fim de integrar o v. acórdão embargado quanto às omissões ora reconhecidas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se, no mais, íntegro o acórdão embargado.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025